Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028414-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE OJEDA DE ALMEIDA - CPF: 041.600.291-91 (EMBARGADO), LETICIA ROBERTA POZZOBON - CPF: 027.855.141-65 (ADVOGADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 018.222.731-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente porque não houve insurgência quanto aos dispositivos mencionados até a fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
de apelação cível n.o 1028414-55.2018.8.11.0041, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado quanto “da questão relativa à ausência de obrigação legal ao custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada da operadora, em hospital de TABELA PRÓPRIA/ALTO CUSTO, expressamente excluído da álea contratual, como na hipótese dos autos” (id. 125316690 - Pág. 3).

Pugna, ainda, “que em caso de entendimento pelo custeio do tratamento no nosocômio em questão, que a obrigação da operadora se desse nos limites do contrato, a luz do disposto no Artigo 12, Inciso VI da Lei 9.656/98 e de acordo com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria” (id. 125316690 - Pág. 5).

Prequestiona matéria ventilada no caderno processual.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, aclarando o julgado.

Sem contrarrazões (id. 126614690 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
de apelação cível n.o 1028414-55.2018.8.11.0041, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - LEI No 9.656/98 – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BRAQUITERAPIA DE PRÓSTATA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA -ILEGALIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – CONFIGURADO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ilegal a negativa de cobertura por acometimento de doença grave. Os contratos de plano de saúde estão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes. Incorrendo em recusa injustificada do plano de saúde, em razão de risco grave de morte e/ou complicações decorrentes da negativa do procedimento cirúrgico necessário e recomendado, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais é proveniente de todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar de matéria de saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Configurado o dano material, cabível a reparação”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível, por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Importante registrar que, a condenação se dá por omissão da operadora de plano de saúde de providenciar tratamento ao Embargo, tendo em vista que o tratamento está no rol da ANS, o que poderia acarretar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tendo o autor de providenciar o tratamento necessário.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022